Tribunal: TJPA
Processo: 0809789-18.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809789-18.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELIELTON COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA IDOSO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. TRANSTORNO MENTAL GRAVE. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA EM INCIDENTE ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DO CÁRCERE COMUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ART. 319, VII, DO CPP. MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante por lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça contra seu genitor idoso. Prisão convertida em preventiva. Alegação de excesso de prazo e inadequação da custódia em razão de transtorno mental grave. Pedido de relaxamento ou substituição da prisão por medida terapêutica. Ordem parcialmente concedida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

1.

Se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

2.

Se é legal a manutenção da prisão preventiva em cárcere comum diante de prova de transtorno mental grave e inimputabilidade.

3.

Qual a medida cautelar adequada diante do quadro clínico e da gravidade dos fatos.

III. Razões de decidir

1.

Rejeitada a tese de excesso de prazo. A instrução criminal foi encerrada. Incide a Súmula 52 do STJ. Não há desídia judicial. A marcha processual é regular.

2.

Reconhecida a ilegalidade da manutenção em cárcere comum. Laudo pericial anterior, homologado judicialmente, atesta esquizofrenia paranoide e inimputabilidade. A custódia em presídio comum é incompatível com o estado de saúde mental. Viola a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

3.

A permanência no sistema prisional comum agrava o quadro clínico. Configura tratamento degradante. A ausência de adaptação da medida cautelar torna a prisão ilegal.

4.

A internação provisória é a medida adequada. Requisitos presentes: crime com violência e forte indicativo de inimputabilidade. Aplicação do art. 319, VII, do CPP.

5.

Indeferido o tratamento ambulatorial. Medida insuficiente diante da gravidade do quadro clínico e risco à vítima. Necessidade de ambiente controlado e assistência integral.

6.

Cabível cumulação com medida cautelar de proibição de aproximação da vítima, para proteção do genitor idoso.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e parcialmente concedida para:

1.

Afastar a alegação de excesso de prazo.

2.

Reconhecer a ilegalidade da manutenção em cárcere comum.

3.

Substituir a prisão preventiva por internação provisória, em estabelecimento de saúde mental adequado.

4.

Impor medida cautelar de proibição de aproximação e contato com a vítima.

Tese de julgamento:

“1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.

2. É ilegal a manutenção de pessoa com transtorno mental grave em cárcere comum, quando comprovada inimputabilidade.

3. A internação provisória é medida cautelar adequada nos casos de crime com violência praticado por agente inimputável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1º, III, e 196; CP, art. 26; CPP, arts. 319, III e VII, 316, 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 52 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Elielton Costa Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, capitulados nos artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal, tendo como vítima seu genitor, um idoso de 69 anos de idade. A prisão flagrancial foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 15 de novembro de 2025, sob o fundamento da garantia da ordem pública, ante a extensa lista de antecedentes criminais do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar, que já ultrapassaria os 150 dias sem a entrega da prestação jurisdicional definitiva. Argumenta, ademais, a absoluta inadequação da manutenção da custódia em estabelecimento prisional comum, uma vez que o paciente possui laudo de sanidade mental homologado em processo diverso (nº 0800144-10.2024.8.14.0009), o qual atesta ser ele portador de Esquizofrenia Paranoide (CID-10: F20.0) e, portanto, inimputável.

Nesse cenário, a Defensoria Pública requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição pela internação provisória ou tratamento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com a imposição de medidas cautelares de proibição de aproximação da vítima.

O pedido de liminar foi indeferido ante a necessidade de uma análise mais aprofundada do caso após a prestação de informações.

A autoridade inquinada coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2025 e que a instrução criminal foi finalizada em audiência realizada no dia 13 de abril de 2026, oportunidade em que foi indeferida a revogação da prisão preventiva e determinada a elaboração de relatório circunstanciado sobre o estado psíquico do paciente pela equipe da EAP-Desinst, no prazo de 30 dias, diante dos indicativos de conflito psicológico.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Argumentou que não há desídia do magistrado, pois a marcha processual transcorre regularmente, estando o feito aguardando apenas a juntada de laudo técnico essencial para a definição da medida cautelar adequada ao estado de saúde mental do paciente.

É o relatório.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

O presente remédio constitucional preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

Do alegado excesso de prazo

A impetrante fundamenta sua pretensão na tese de que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que a segregação cautelar já perdura por aproximadamente 180 dias sem que tenha sido prolatada sentença.

A alegação de excesso de prazo, contudo, encontra-se superada no caso concreto. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e o respectivo termo de audiência, a instrução processual foi formalmente encerrada no dia 13 de abril de 2026, ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas, além de realizado o interrogatório do paciente.

Nesse contexto, incide o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

Ressalte-se que os prazos processuais penais não devem ser computados de forma puramente aritmética. A análise do excesso de prazo deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a complexidade da causa e a atuação das partes e do órgão jurisdicional. No caso em tela, observa-se que o magistrado de primeiro grau tem impulsionado o feito de maneira diligente.

A dilação verificada após a audiência de instrução não decorre de inércia ou desídia do aparato estatal, mas sim da necessidade de se resguardar o devido processo legal e a própria higidez do paciente. Ao determinar que a equipe da EAP-Desinst elabore um relatório sobre o estado psíquico do paciente, o juízo atende à dúvida razoável sobre a sua integridade mental, providência que, embora demande tempo, é indispensável para a correta aplicação da lei penal.

Dessa forma, inexistindo prova de atraso injustificado ou desídia atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.

Rejeito, portanto, a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Da condição psíquica e da inadequação da manutenção no cárcere comum

Superada a questão do excesso de prazo, impende analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente diante de sua comprovada condição psiquiátrica. A impetração traz aos autos prova documental robusta de que Elielton Costa Ferreira não possui plena higidez mental, circunstância que torna sua permanência em estabelecimento prisional comum uma medida flagrantemente ilegal e desumana.

Constata-se que no bojo do Incidente de Insanidade Mental nº 0800144-10.2024.8.14.0009, instaurado perante o juízo da Comarca de Bragança, foi produzido o Laudo Pericial nº 2025.01.000063-PSQ. O referido documento técnico, elaborado por perito oficial, é conclusivo ao diagnosticar o paciente como portador de Esquizofrenia Paranoide (CID-10: F20.0). Mais do que o diagnóstico clínico, o laudo afirma categoricamente que, ao tempo dos fatos ali analisados, o paciente era
"inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento
", enquadrando-o na condição de inimputável.

A relevância desse laudo para o presente
habeas corpus
é absoluta. Embora tenha sido produzido em incidente vinculado a processo diverso, a esquizofrenia paranoide é reconhecida pela medicina como uma doença mental crônica e incapacitante. A sentença proferida no referido incidente, em 26 de maio de 2025, homologou o laudo e julgou procedente o incidente, consolidando o reconhecimento judicial da inimputabilidade do paciente.

Ocorre que, a despeito deste quadro clínico e jurídico pré-existente, o paciente encontra-se custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança (UCRB), estabelecimento destinado a presos comuns. A manutenção da prisão preventiva nestes moldes ignora o comando do art. 26 do Código Penal e as garantias fundamentais insculpidas na Constituição Federal. O cárcere comum, por sua própria natureza, é ambiente hostil e desprovido da estrutura necessária para o tratamento de psicopatologias graves. A segregação de um portador de esquizofrenia em ambiente prisional comum não apenas obstaculiza o tratamento ambulatorial adequado, como agrava o quadro clínico, expondo o paciente a surtos psicóticos e riscos severos à sua integridade física e mental, o que configura tratamento degradante.

O fundamento da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, bem como o direito fundamental à saúde, garantido no art. 196 da Carta Magna, impõem ao Estado o dever de assegurar ao custodiado portador de transtorno mental um ambiente condizente com suas necessidades terapêuticas. A prisão preventiva, embora medida cautelar de natureza processual, não pode ser utilizada como instrumento de agravamento de enfermidades psíquicas.

Na hipótese em exame, o magistrado de piso, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva sob o argumento de "
ausência de mudança fática
", adotou fundamentação insuficiente quanto à adequação da medida. A "
mudança fática
" a que se refere o art. 316 do Código de Processo Penal deve ser interpretada à luz da adequação da medida. Se existe prova técnica de que o custodiado é portador de transtorno mental grave de natureza crônica, a manutenção da segregação em presídio comum deixa de ser adequada e proporcional, passando a ser ilegal.

Ainda que o juízo tenha determinado nova avaliação pela equipe da EAP-Desinst (Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei), a pendência dessa diligência não autoriza a perpetuação da custódia irregular no cárcere comum. A existência de laudo anterior homologado judicialmente é suficiente para evidenciar a urgência na modificação do
status
do paciente.

Resta demonstrado, portanto, que a manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum, sendo ele sabidamente portador de transtorno mental severo, caracteriza manifesto constrangimento ilegal, por violação direta aos direitos fundamentais à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

Da substituição da prisão preventiva

Reconhecida a ilegalidade da manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum, cumpre a este juízo colegiado definir a medida cautelar que melhor se coaduna com a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de resguardo da ordem pública. A situação sob análise exige uma solução equilibrada, que harmonize o dever de proteção à incolumidade dos familiares do paciente com o direito deste à saúde e à dignidade.

O art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, prevê expressamente a internação provisória como medida cautelar substitutiva da prisão para casos em que haja violência ou grave ameaça e os peritos concluam pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente.

No caso em tela, tais requisitos estão plenamente preenchidos. Os delitos imputados (lesão corporal e ameaça contra genitor idoso) envolvem violência física e moral. Ademais, a perícia realizada no bojo do Incidente de Insanidade Mental nº 0800144-10.2024.8.14.0009 atesta a total incapacidade de compreensão e autodeterminação do paciente diante de seu quadro psicótico.

Dessa maneira, a medida de internação provisória, ainda que de natureza excepcional, revela-se como a providência legalmente adequada para o período em que se aguarda a conclusão do relatório médico-psicológico pela equipe da EAP-Desinst na ação penal de origem. Tal medida permite que o paciente receba o suporte terapêutico indispensável em ambiente adequado, neutralizando o risco de reiteração delitiva inerente à sua patologia mental.

Sabe-se que o sistema de saúde e custódia pátrio enfrenta severas limitações de vagas em estabelecimentos especializados, o que impõe uma análise criteriosa dos pedidos formulados pela Defensoria Pública. Na peça exordial, inclusive, a impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção do paciente em cárcere comum (UCR Bragança) e pugna, primordialmente, pela substituição da prisão preventiva pelo tratamento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Bragança, cumulado com medidas protetivas de urgência.

Inobstante, em que pese a fundamentação defensiva pautada na dignidade da pessoa humana e na busca por um tratamento em meio aberto, o pleito de tratamento ambulatorial não se mostra adequado à gravidade do quadro clínico e à natureza dos delitos imputados. Conforme consta nos autos, o paciente é portador de Esquizofrenia Paranoide, condição que, aliada à prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça em ambiente doméstico, exige uma vigilância e uma estabilização clínica que o atendimento meramente ambulatorial no CAPS não é capaz de assegurar neste momento processual.

A aplicação do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, que prevê a internação provisória, revela-se a medida mais proporcional e necessária. Diferente do tratamento ambulatorial, a internação provisória visa garantir que o paciente receba assistência médica integral em ambiente controlado, mitigando o risco de reiteração delitiva e garantindo a segurança da vítima, sem, contudo, submetê-lo ao ambiente deletério do presídio comum, que sabidamente agrava transtornos mentais graves

Ademais, a Resolução nº 487/2023 do CNJ, ao instituir a Política Antimanicomial, reforça que a internação, quando necessária, deve ocorrer em leitos de saúde mental em hospitais gerais ou outras estruturas da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Assim, a ausência de vaga em Hospital de Custódia não autoriza a soltura para tratamento ambulatorial quando a periculosidade decorrente do transtorno mental ainda demanda contenção terapêutica hospitalar

Dessa forma, indefiro o pedido de tratamento ambulatorial e mantenho o raciocínio pela necessidade da internação provisória, a ser cumprida em local condizente com a condição de saúde do paciente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da ordem e
CONCEDO-A PARCIALMENTE
para, embora afastada a tese de excesso de prazo, reconhecer a ilegalidade da manutenção de Elielton Costa Ferreira em cárcere comum, determinando a imediata substituição da prisão preventiva pela medida de internação provisória (art. 319, VII, do CPP), cumulada com a medida cautelar de proibição de aproximação e contato com a vítima (Art. 319, III, CPP), a fim de resguardar a integridade física e psíquica do genitor do paciente.

A medida deverá ser cumprida em leito de saúde mental em hospital geral ou em outro estabelecimento adequado da RAPS, conforme as diretrizes da Resolução nº 487/2023 do CNJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 07/07/2026